Tribunal: TJDFT
Processo: 0732158-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732158-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: M M COMERCIO MARQUES ALIMENTOS EIRELI - ME, MARLON BARBOSA DA SILVA, MARINETE MARQUES DA SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que sejam mantidos os valores bloqueados na conta da parte Agravada até a decisão final do presente recurso; c) sejam os Agravados intimados, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. d) seja reformada a decisão agravada, para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos pelo Agravado MARLON BARBOSA DA SILVA. "(...) Propôs o ora Agravante Ação Monitória em desfavor dos Agravados para satisfação do crédito decorrente do Cédula de Crédito Bancário no 326.409.048, no valor de R$199.431,52 (cento e noventa e nove mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos). Seguidos os trâmites legais, o Agravante obtivesse êxito no bloqueio da quantia de R$6.281,66 pelo sistema SISBAJUD do Agravado MARLON BARBOSA DA SILVA, de modo que após a arguição deste que tal quantia era advinda do seu salário, o MM. Juiz Singular, através da decisão de ID 102228246, deferiu parcialmente o seu pedido nos seguintes termos: “(...) Assim, acolho as razões expostas pela executada e defiro o pedido de desbloqueio de parte do valor retido em sua conta bancária. Transfira-se a quantia de R$ 1.699,43, bloqueada em ID n. 100697617 em favor do executado MARLON BARBOSA DA SILVA. Transcorrido o prazo para a interposição de agravo, promova-se a expedição do alvará ora determinada. Na hipótese de decisão com efeito suspensivo, aguarde-se julgamento definitivo do AGI” Opostos Embargos de Declaração pelo Agravante, estes foram rejeitados: “Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. As razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria.” As decisões na forma em que foram proferidas merecem ser reformadas, razão pela qual se faz necessária a interposição do presente agravo de instrumento A penhora de parte do salário é possível e assim o fez o Magistrado de origem, nada havendo a ser reparado. A teoria do mínimo existencial, bem como o mais recente entendimento do STF restou observado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de outubro de 2021